Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705186-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: ANA PAULA MARTINS PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada RENATA OLIVEIRA MACHADO em favor de ANA PAULA MARTINS PINHEIRO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 55759946, páginas 3-8). Na peça inicial (ID 55759926), a impetrante narra que a paciente foi presa preventivamente no dia 21/12/2023, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Acrescenta que a paciente não foi flagrada com porção de drogas e que apenas morava em residência alvo de investigação. Esclarece que a paciente é mãe e única responsável pelas 5 filhas, todas menores, sendo duas delas ainda bebês. Alega que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita (diarista). Diz que os fundamentos lançados na decisão combatida não são suficientes para a manutenção da custódia cautelar da paciente. Argumenta que a tese genérica da garantia da ordem pública e da instrução criminal não pode justificar a prisão preventiva, assim como a gravidade em abstrato do delito. Alude ao disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e cita precedentes dos Tribunais Superiores em abono a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para a paciente, tendo em vista ser a única responsável pelas 5 filhas menores, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para cassar o decreto prisional, por ausência de seus requisitos e carência de fundamentação, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para que a paciente possa cuidar de suas filhas. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a paciente é alvo de investigação, pela suposta participação em organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes. Conforme Relatório no 291/2023 – 11a DP, a paciente, até sua prisão, atuava como “fogueteira” na região da Vila Cauhy, rua da glória, avisando tanto através de gritos, como ligações telefônicas, da presença policial na localidade, visando evitar prisões e apreensões de ilícitos. O referido relatório aponta dois diálogos interceptados pela Polícia (ID 165710179, páginas 9-12, do processo no 0700566-30.2023.8.07.0001). Ao deferir parcialmente a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva da paciente e de outros investigados, o Magistrado a quo consignou (ID 182226420, páginas 21 e 41, do processo no 0700566-30.2023.8.07.0001) (...) II.1.20 – ANA PAULA MARTINS PINHEIRO Também é residente da Vila Cauhy, cunhada do investigado DOUGLAS e irmã do investigado KAUÃ. Na mesma linha de GABRIELA, possui a função de fogueteira do grupo criminoso, promovendo alertas sobre a aproximação ou presença policial na região. A posição de ANA PAULA no cenário associativo foi identificada essencialmente através da interceptação das comunicações telefônicas, com destaque para a circunstância de ter sido capturada ligação de ANA PAULA narrando uma das incursões da equipe policial no local. (...) Em relação à ANA PAULA (II.1.20), embora exerça aparentemente a exclusiva função de fogueteira do grupo, sua atuação parece intensa e relevante, porquanto houve a captação de diálogo em que a representada narra em tempo real a incursão de policiais na região, circunstância que para além de demonstrar uma franca adesão e dedicação da representada aos propósitos ilícitos do grupo, põe em concreto risco a integridade física dos agentes públicos que atuam na repressão dos ilícitos cometidos na região. De mais a mais, a representada mantém vínculos de parentesco com expoentes da organização, sendo cunhada de DOUGLAS e irmã de KAUÃ, sendo factível concluir que tem plena ciência dos ilícitos por eles cometidos e que sua liberdade representa risco às garantias protegidas por lei. (...) (g.n.) Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da ora paciente, o Juízo da origem assim decidiu (ID 182955130, páginas 4-5, processo n° 0704881-04.2023.8.07.0001): (...) ANA PAULA, de seu turno, além de possuir estreitos vínculos, inclusive de parentesco, com expoentes e lideranças da possível organização criminosa, se colocou voluntariamente na posição de fogueteira do grupo, exercendo função de extremo relevo para o sucesso da empresa ilícita e sendo, inclusive, flagrada em interceptação telefônica narrando uma das incursões policiais na região, atitude que além de favorecer sobremaneira o sucesso dos ilícitos perpetrados e a impunidade de seus autores, põe em elevado risco a integridade física da equipe policial, que passa a ser alvo fácil dos criminosos da região. (...) Sob outro foco, relativamente à ANA PAULA, é importante recordar que a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar no interesse de crianças pressupõe, para além dos expressos requisitos definidos em lei, uma premissa inarredável, consistente na circunstância de que não exista nenhuma outra pessoa capaz de ofertar os cuidados necessários. Ora, é indiscutível que a mãe é figura essencial aos cuidados de seus filhos. Contudo, a própria Defesa sustenta que as crianças possuem pai, que aparentemente está em liberdade e não só pode como deve, a partir de seu dever legal derivado da paternidade e do poder familiar, promover o necessário aos cuidados de seus filhos. Aliás, me parece que se abre uma interessante oportunidade para as crianças desenvolverem um saudável convívio com seu genitor. De toda sorte, não há uma prova robusta de que a requerente seja a única pessoa capaz de ofertar os cuidados que as crianças precisam, bem como é certo que as inevitáveis agruras suportadas pelas crianças em razão da prisão de sua mãe é um ônus que só pode ser atribuído à própria requerente, ao decidir, de forma livre e espontânea, se dedicar à promoção do tráfico de substâncias entorpecentes no contexto de potencial organização criminosa. Ou seja, conquanto tecnicamente primários, o contexto da investigação sugere uma razoável e concreta possibilidade de que os requerentes integrem uma organização criminosa que, nos termos das informações que subsidiaram a concessão das medidas cautelares criminais, vem aterrorizando a região do Núcleo Bandeirante/DF há mais de ano e dia, conforme evidências do minucioso relatório investigativo elaborado pela autoridade policial e sua equipe. Fixado esse cenário inicial, que pode até ser modificado posteriormente depois do aprofundamento da análise e definição dos contornos da potencial ação penal a ser inaugurada com a oferta de eventual denúncia, é indiscutível que os elementos indiciários até então reunidos sugerem, neste momento inicial, que os requerentes vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas, também o risco à garantia da aplicação da lei penal. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Nesse ponto, relembro, conforme se extrai inclusive de registros fotográficos contidos no relatório investigativo que subsidiou a concessão das medidas cautelares, que a atuação do grupo no local era extremamente violenta, com pichações em muros ameaçando clara e diretamente os moradores, áudios captados na escuta telefônica sugerindo envolvimento de membros do grupo em homicídios e evidências de envolvimento em crimes patrimoniais. Não há, portanto, como afastar a violência do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento existe risco concreto à garantia da ordem pública que justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Em remate, ausente, como visto, qualquer fato verdadeiramente novo, necessário reconhecer que é inviável a revisão do decreto prisional na forma pretendida. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ANA PAULA MARTINS PINHEIRO, MATEUS PEREIRA DE MOURA e JHONIS OLIVEIRA DA SILVA. (...) (g.n.) Com efeito, ao contrário do que aduz a impetrante, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está pautada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, para autorizar a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação regular e residência fixa, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado da origem, incabível a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. Em que pese estar demonstrado nos autos que a paciente é mãe de 5 filhas, sendo 4 delas menores de 12 anos, as investigações sinalizam que a atuação da paciente ocorria na Vila Cauhy, nas imediações da residência em que a paciente vivia com as suas filhas. Tal fato indica que as crianças estavam expostas a risco. Nesse sentido, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que em situações excepcionalíssimas é possível afastar-se o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No caso concreto, neste exame sumário que o momento oportuniza, constata-se que o envolvimento da paciente com o grupo criminoso e seu engajamento na prática delitiva, inclusive favorecendo-se do fato de residir na região para prestar informações a respeito da atuação da polícia, não recomenda, por ora, a concessão de prisão domiciliar. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator